Tribunal: TJES
Processo: 5000863-60.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-60.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JAIR PEREIRA TRANCOSO JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO PACTUADO. IRRELEVÂNCIA DO VENCIMENTO ANTECIPADO. ALEGADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADITAMENTO CONTRATUAL BILATERAL EFICAZ E DE ANUÊNCIA DOS AVALISTAS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL À PRETENSÃO EXECUTIVA CAMBIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e aferível mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

2. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. O termo inicial da prescrição é a data do vencimento pactuado (ou da última parcela), sendo irrelevante o vencimento antecipado para fins de contagem do prazo.

4. Alegada prorrogação do vencimento não afasta a prescrição quando ausente comprovação de aditamento contratual bilateral eficaz e, quanto aos avalistas, inexistente anuência expressa, não se projetando automaticamente eventual renegociação.

5. Inaplicável, à execução cambial, o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, próprio das ações de cobrança cognitiva.

6. Ajuizada a execução após o decurso do prazo trienal contado do vencimento pactuado, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução do mérito.

7. Recurso desprovido.

Vitória-ES, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença de ID. 17149913, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Jair Pereira Trancoso Junior e dos avalistas Jadir Pinto Rosa, Kessiane Pretti Alves Trancoso e Marileide Rubim Merote, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação do exequente/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 17149914, o apelante sustenta, em síntese: (a) impropriedade da via eleita (exceção de pré-executividade); (b) inexistência de prescrição, ao argumento de que teria havido prorrogação do vencimento por meio da “Solicitação de Prorrogação nº 37330/2”, datada de 31/08/2017, com novo vencimento em 15/02/2019, de modo que a execução ajuizada em 26/11/2021 estaria dentro do prazo; e (c) menção a prazo quinquenal, invocando o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Os apelados apresentaram contrarrazões no ID. 17149918, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, defendendo: (a) cabimento da exceção de pré-executividade para discussão de prescrição; (b) aplicação do prazo trienal às execuções fundadas em cédula de crédito bancário, a partir do vencimento pactuado; e (c) inexistência de prorrogação eficaz e, em todo caso, ausência de anuência dos garantidores.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000863-60.2021.8.08.0057
Apelante:

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
Apelados:
Jair Pereira Trancoso Junior e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A pretende a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória ajuizada em desfavor dos apelados e extinguiu o processo com resolução do mérito, sustentando, em síntese: (a) impropriedade da via eleita (exceção de pré-executividade); (b) inexistência de prescrição, ao argumento de que teria havido prorrogação do vencimento por meio da “Solicitação de Prorrogação nº 37330/2”, datada de 31/08/2017, com novo vencimento em 15/02/2019, de modo que a execução ajuizada em 26/11/2021 estaria dentro do prazo; e (c) menção a prazo quinquenal, invocando o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Quanto à alegada impropriedade da exceção de pré-executividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória, como ocorre com a prescrição, cuja aferição decorre da simples análise das datas de vencimento do título e do ajuizamento da execução.

Tal orientação é reiteradamente aplicada no âmbito deste Tribunal de Justiça, inclusive em execuções fundadas em cédula de crédito bancário, conforme reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5010223-25.2023.8.08.0000, da relatoria do Des. Fábio Brasil Nery, no qual se assentou que a exceção é cabível quando a matéria puder ser resolvida com base em prova documental pré-constituída.

No caso concreto, a discussão prescritiva não demanda produção probatória, razão pela qual correta a sentença ao admitir o incidente defensivo.

No que tange a definição do prazo prescricional e do termo inicial de sua contagem, verifica-se que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário (ID. 17149517), título de crédito regulado pela Lei nº 10.931/2004, cujo art. 44 determina a aplicação da legislação cambial, no que couber. Por essa razão, a pretensão executiva submete-se ao prazo prescricional trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG.
AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial,
a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -
, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023, STJ).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. (...). (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).
2. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.890.875/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição.
(...). (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
. 1. (...).
4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
5. (...). (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021, STJ).

A tentativa do apelante de deslocar a discussão para o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil não se sustenta no contexto da presente demanda, pois tal prazo diz respeito, em regra, a ações de cobrança de natureza cognitiva, e não à pretensão executiva fundada em título de crédito, que permanece regida pelo regime cambial específico.

Nesse sentido, o próprio STJ, no REsp 1.940.996/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, fez distinção expressa entre a prescrição quinquenal aplicável à ação de conhecimento e a prescrição trienal da ação cambial/executiva fundada em cédula de crédito bancário.

Definido o prazo prescricional, passa-se ao termo inicial.

É igualmente consolidado no STJ o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, prevalecendo a data do vencimento originalmente pactuado ou, nos contratos parcelados, a data do vencimento da última prestação.

Essa orientação, inclusive, foi corretamente aplicada na sentença recorrida e encontra respaldo direto no julgado AgInt no AREsp 1.534.625/SP, como se infere do ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.534.625/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

No caso concreto, é incontroverso que a cédula de crédito bancário possuía vencimento final originalmente previsto para 15/02/2017 (ID. 17149517). A execução foi ajuizada apenas em 26/11/2021, quando já transcorrido lapso superior a três anos, o que, por si só, conduz ao reconhecimento da prescrição, salvo se demonstrada causa válida de interrupção ou alteração eficaz do vencimento.

O apelante sustenta que a “Solicitação de Prorrogação nº 37330/2”, datada de 31/08/2017 (ID. 17149518), teria prorrogado o vencimento para 15/02/2019, reiniciando o prazo prescricional.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Primeiro, porque não se trata de contrato de abertura de crédito rotativo ou renovável, mas de cédula de crédito bancário com vencimento certo, circunstância que afasta a aplicação automática dos precedentes invocados pelo apelante relativos a contratos de crédito rotativo, como aqueles examinados no AREsp 2.326.976/MG.

Segundo, porque a documentação juntada evidencia, quando muito, pedido unilateral de prorrogação, sem comprovação inequívoca de aditamento contratual bilateral eficaz, apto a modificar o vencimento da cédula exequenda. A simples solicitação não se confunde com novação ou aditamento formal plenamente implementado.

Terceiro, e ainda mais relevante, porque eventual prorrogação não pode ser automaticamente oposta aos avalistas, ausente prova de sua anuência. A jurisprudência é firme no sentido de que alterações relevantes na obrigação principal, notadamente quanto ao prazo, não se estendem aos garantidores .

Assim, fixado o termo inicial da prescrição em 15/02/2017 e ajuizada a execução apenas em 26/11/2021, correta a sentença ao reconhecer o transcurso do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 70 da LUG c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

De consequência, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor da parte apelada, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.